Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-97.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-97.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (EMBARGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), JOICE MIRIAM CABREIRA CHAVES - CPF: 014.786.920-06 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003090-97.2015.8.11.0037 aviado na “AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO E PROTESTO” onde litiga com NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 95726464 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 96729989 omissão do v. acórdão quanto ao endosso-mandato outorgado ao Banco Bradesco para cobrança da suposta duplicata;

Aduz que o V. Acórdão não analisou e/ou se pronunciou sobre a condição/qualidade do BANCO BRADESCO expressamente indicado no documento de Intimação do 2º Oficial Notarial e Registral. Tal argumento de defesa foi suscitado pela Autora/Embargante em sua Réplica e demais peças processuais no decorrer do processo;

Suscita omissão no v. acórdão quanto a completa ausência de prova do endosso-mandato conferido ao réu NBC BANK, por isso requer que Vossas Excelências se manifestem expressamente onde consta nos autos a prova documental que confere mandato ao Réu para figurar como agente de cobrança da empresa sacadora da duplicata (fria);

Afirma ocorrência de omissão do v. acórdão quanto a confissão do réu em sua contestação sobre a realização de operação de recebimento da duplicata fria em garantia de dívida - endosso-caução/endosso translativo, pois pouco importa o nome dado ao endosso, haja vista que a solução jurídica deve tomar por base a real natureza do negócio, razão pela qual requer sejam supridas as omissões apontadas acima para o expresso pronunciamento desta Eg. Corte de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Como registrado, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, à exemplo do processo principal, de igual sorte restou julgado procedente a ação cautelar, sustando o protesto pertinente a duplicada emitida pela PENINSULA S/A contra a autora/apelada (SINAGRO), condenando a apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa que, no caso, sobre o valor do titulo protestado atualizado, ou seja, a condenação em torno de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

De todo sabido que o processo cautelar, nominado ou inominado tem como única finalidade resguardar o bem jurídico em disputa. Portanto, trata-se de uma medida assecuratória que afastam ou minimizam os perigos inerentes a uma demora do processo principal na entrega da prestação jurisdicional em relação ao seu mérito, evitando possíveis prejuízos materiais ou mesmos morais em relação a parte que propõe a demanda.

Neste porte, temos que, conquanto tenha autonomia própria, esta é relativa, pois a extinção do processo principal implicará em influência direta em relação à cautelar. Se procedente a ação principal, por consequência, a cautelar segue o mesmo destino. Por outro lado, se improcedente o processo principal, seria um, não residem condições de a cautelar ter desfecho diverso.

Isto é, com a rejeição do pedido já que, divisa-se no julgamento da ação principal, conhecimento e provimento do recurso, sendo até desnecessário perquirir em relação ao mérito tratado nesta, trata-se de uma consequência jurídica.

É o que já ensinava Calamandrei:

‘em seu conhecido e didático estudo sobre as medidas cautelares: “temporal es, simplesmente, lo que no dura siempre; lo que, independientemente de que sobrevenga otro evento, tiene por si mismo duración limitada; provisorio es, en cambio, lo que esta destinado a durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo, en vista y en espera del cual el estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo intermedio” (...). Teniendo presentes estas distinciones de terminología, la cualidad de provisoria dada a las providencias cautelares quiere signifi car en sustancia lo siguiente: que los efectos jurídicos de las mismas no sólo tienen duración temporal (...), sino que tiene duración limitada a aquel periodo de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de la providencia cautelar y la emanaciona de otra providencia jurisdicional, que, en la terminología común, se indica, en contraposición a la califi cación de cautelar dada a la primera, con la califi cación de defi nitiva. La provisoriedad de las providencias cautelares sería, pues, un aspecto y una consecuencia de una relación que tiene lugar entre los efectos de la providencia antecedente (cautelar) y los de la providencia subsiguiente (defi nitiva), el inicio de los cuales señalaria la cesación de los efectos de la primera” (CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Trad. de Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires, Editorial Bibliográfi ca Argentina, 1945, p. 36).’

Quanto o bastante para registrar que, em face do julgamento consolidado no processo principal que conheceu e proveu o recurso, por consequência lógica, este feito deve seguir o mesmo destino, dispensando considerações mais alongadas.

Derradeiramente, em face do aqui posicionado em relação ao mérito desta ação cautelar, conhecido e provido o recurso, em relação ao protesto, a situação deve ser retornada a situação anterior restaurando-se a negativação.

Contudo, malgrado o conhecimento e provimento deste recurso em relação à ação cautelar vislumbram-se um exagero sem precedentes, na análise objetiva em relação a natureza da lide, sem qualquer dose de complexidade, sem que o causídico que subscreve a inicial desenvolva serviço jurídico de alto quilate, simplesmente, a inversão do ônus da prova. Como a própria apelante sustenta em suas razões recursais. Um exagero. Desta forma, o exagero continuaria em seu favor se procedesse simplesmente a inversão. Se a alegação de exagero feito pela apelante é considerado, se seus argumentos são aceitos em grau recursal, esta situação, de modo inverso, deve ser levado em consideração à parte adversa. Como diz um ditado popular: ‘pau que bate no Chico também bate no Francisco’.

Com estes argumentos, valorando de forma objetiva a natureza da lide, trabalho desenvolvido pelo advogado e outros requisitos aplicáveis na espécie, justo, razoável, proporcional que, no que tange a verba honorária, sobretudo porque em cautelar não existe conteúdo econômico nem valor da causa já que não se discute aspecto de ordem material, aplicar o disposto no § 8º, do art. 85, do CPC. E, neste viés, em face dos predicados acima, arbitro os honorários de sucumbência em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com estes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedente o pedido determinando que, em relação ao protesto, se retirado por força de liminar, deve retornar em toda a sua plenitude, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Condeno a apelada ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.”

O processo cautelar, conquanto que tenha autonomia em relação ao seu desenrolar, esta situação jurídica tem cunho relativo e, para todos os fins, está dependente do que será definido, em relação ao mérito, na ação principal. Se a ação principal, em grau recursal, conhecido e provido o recurso, foi julgado improcedente, a pretensão cautelar, em face deste aspecto superveniente, pelo princípio da congruência, deve ter o mesmo destino.

Quando reside deferimento de liminar, por consequência lógica, sendo o processo cautelar utilizado tão somente para manter ou modificar a situação até que o mérito da ação principal seja apreciado, automaticamente esta resta prejudicada, devendo a situação retornar ao ‘status quo ante’.

Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, não residindo conteúdo econômico e nem valor da causa certo e determinado ante o conteúdo jurídico do processo cautelar, manutenção ou modificação provisória do estado de situação da coisa, os honorários de sucumbência devem ser vistos, numa análise objetiva, através do princípio da equidade.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021